Tribunal: TCU
Processo: 033.277/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 612023, modalidade Pregão (Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de automóveis zero quilômetro para atender as necessidades do SENAI E SESI MT, nas quantidades e condições devidamente descritas e especificadas no Termo de Referência e demais anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 2315/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a perda do objeto; c) dar ciência ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Mato Grosso (Sesi/MT) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de Mato Grosso (Senai/MT), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 61/2023 (Processo AQU-2023-2005), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) exigência, por meio do item 7.9.1 do edital, de demonstração de a licitante ser concessionária e/ou ter vínculo com a fábrica, afrontando os princípios da equidade, da impessoalidade, da justa concorrência e da livre concorrência, e a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1350/2015-TCU-Plenário , 1.510/2022-TCU-Plenário e 268/2023-TCU-Plenário; e c.2) direcionamento do objeto, no caso dos lotes 1, 2, 4, 5 e 6 do certame, por meio de inserção injustificada, no documento intitulado "descrição dos veículos", de características ou funções que somente podem ser atendidos por determinado fabricante/modelo, em afronta aos princípios da economicidade e da eficiência, contidos no art. 2o do Regulamento para Contratações e Alienações do Senai, bem como à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2829/2015-TCU-Plenário e 631/2022- TCU-1a Câmara e da Súmula TCU 270; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Mato Grosso (Sesi/MT), ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de Mato Grosso (Senai/MT) e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.277/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidades: Departamento Regional do Senai no Estado do Mato Grosso; Departamento Regional do Sesi no Estado de Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.